Tribunal: TJES
Processo: 5022680-17.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022680-17.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO DE ALMEIDA BASTOS

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OMISSÃO DO JUÍZO ORIGINÁRIO. APOSENTADO. PLANO DE EQUACIONAMENTO PETROS. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SERGIO DE ALMEIDA BASTOS em face de sentença que julgou improcedentes pedidos iniciais em ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada contra PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, com imposição de ônus sucumbenciais ao autor, sem prévia análise do pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apelante reúne os requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, considerando a condição de aposentado e os impactos financeiros decorrentes de plano de equacionamento previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão do juízo originário quanto ao pleito de gratuidade, seguida de condenação em custas, induz conclusão quanto ao indeferimento do benefício na origem.

Os documentos acostados aos autos revelam que o apelante é aposentado e sofre descontos significativos em rendimentos provenientes da previdência privada (PETROS), em razão de plano de equacionamento implementado pela empresa.

A demonstração de redução da renda após a inatividade indica que o pagamento das custas processuais compromete o sustento do recorrente e de família.

A condição de pessoa idosa agrava a vulnerabilidade financeira, dada a natureza crescente dos gastos ordinários nessa fase da vida.

O indeferimento da gratuidade da justiça exige amparo em elementos concretos que permitam inferir a capacidade econômica da parte, o que não se verifica na hipótese.

A ausência de provas em sentido contrário corrobora a presunção de hipossuficiência declarada pelo recorrente, tornando imperativo o deferimento do benefício para assegurar o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de SERGIO DE ALMEIDA BASTOS provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de pronunciamento judicial sobre o pedido de gratuidade da justiça não obsta o reconhecimento do benefício em sede recursal quando presentes os requisitos legais.

A comprovação de descontos expressivos em proventos de aposentadoria, decorrentes de plano de equacionamento de entidade de previdência privada, autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita.

O benefício da gratuidade da justiça constitui desobrigação temporária voltada a garantir o acesso à jurisdição sem prejuízo do sustento próprio ou do núcleo familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5022680-17.2023.8.08.0024

APELANTE
:
SERGIO DE ALMEIDA BASTOS

APELADO:
PETR
Ó
LEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

JUIZ(A) DE 1º GRAU: DR
(A).
GISELLE ONIGKEIT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

SERGIO DE ALMEIDA BASTOS
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando-lhe nos ônus sucumbenciais.

Em suas razões, aduz o Apelante que embora tenha requerido a assistência gratuita, não houve pronunciamento judicial do Juízo a quo sobre o pleito, culminando na sua condenação nos ônus sucumbenciais. Afirma SER aposentado e está sofrendo com o Equacionamento do PED, não possuindo condições de arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais sem prejuízo do seu sustento e da sua família, dizendo ter apresentado provas de sua condição econômica, requerendo assim, a reforma da sentença para concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.

O recurso volta-se apenas à concessão do benefício assistencial ao Recorrente, uma vez que, muito embora requerido tal pleito na origem, impôs-lhe o Juízo a quo condenação sobre as custas processuais, sem que tenha se manifestado sobre o pleito de gratuidade.

Não obstante a omissão do Juízo
a quo
sobre o pleito, a condenação imposta induz, naturalmente, conclusão quanto ao seu indeferimento, o que contudo, não vejo guardar correspondência com as provas dos autos.

As provas acostadas pelo Autor-Recorrente à inicial, e agora, após provocação desta Relatoria, revelam que a parte é aposentada e vem sofrendo com significativos descontos em sua renda, notadamente daquela proveniente da aposentadoria provada (PETROS), em razão do plano de equacionamento levado a efeito pela Empresa, de modo que sua perspectiva de renda após a inatividade, fora clara e inadvertidamente, prejudicada.

Acostou o Apelante documentos recentes que dão conta de seus rendimentos, face aos quais não vejo como afirmar possa a Apelante suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, notadamente quando considerado tratar-se de pessoa já idosa nos termos da lei, em que os gastos ordinários se revelam cada vez maiores.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mas desde que amparado na concretude do caso, em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

Ocorre que, na hipótese em apreço, as provas dos autos aliadas a todo o contexto que está a envolver a lide e a vida da Autora, a mim, revelam reunir o Apelante as condições próprias a usufruir do aludido benefício, não havendo indícios que apontam em sentido contrário.

Diante dos demonstrativos de renda acostados e à míngua de provas em sentido contrário, os elementos colacionados pelo Recorrente demonstram que não está a Parte a auferir renda que permita dizer que o pagamento das custas processuais e despesas não imporá prejuízos ao seu sustento.

Logo, cuidou o Apelante em demonstrar estarem presentes os requisitos próprios ao benefício assistencial, não havendo razão à sua condenação nos ônus sucumbenciais.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito do recorrente.

Por fim, é oportuno ressaltar que a gratuidade
sub examine
não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária, até que o assistido possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou da sua família.

Assim,
dispenso maiores digressões a
conhe
cer
e D
AR
PROVIMENTO
a
o presente recurso,
a
deferir
a gratuidade da justiça
ao

Recorrente,
extirpando, assim, sua condenação ao pagamento d
os ônus sucumbenciais
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.